Tribunal: TJSP
Processo: 0007972-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007972-45.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 7 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007972-45.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.696
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0007972-45.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL - Mérito Perda dos dias
remidos Decisão que decretou a perde dos dias
remidos em sua fração máxima está bem
fundamentada - Interrupção do prazo para fins
de benefícios Ocorrência somente para fins de
progressão de regime - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WENDEL SOUZA AMORIM MARCIANO DA SILVA nos
autos da execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 5a RAJ
da comarca de Presidente Prudente, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 01/03, que reconheceu a prática da falta disciplinar
de natureza grave ocorrida em 18.01.2019 e determinou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, bem como o reinício do prazo de cumprimento de
pena para fins de progressão de regime (fls. 07/11).
Processado o recurso, contrariado (fls. 18/25),
mantida a orientação traçada (fls. 26), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 99/103).
É o relatório.
Requer o agravante, em síntese, que seja afastada a
possibilidade de interrupção dos lapsos para fins de progressão de regime, bem
como que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal de 01 (um) dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007972-45.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, quanto à perda dos dias remidos, trata-se
de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando
em conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se
em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
03).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
No mais, no que diz respeito à atualização do cálculo
das penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007972-45.2020.8.26.0996 -Voto no
4
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo”
(REsp
1364192/RS,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
12/02/2014, DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal para
a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007972-45.2020.8.26.0996 -Voto no
5
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR